Tribunal: TJDFT
Processo: 0736720-16.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2024-11-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. BENS MÓVEIS QUE GUARNECEM A RESIDÊNCIA. DEVEDOR. IMPENHORABILIDADE RELATIVA. AUSÊNCIA DE EFETIVIDADE. CASO CONCRETO. EXCEÇÃO. MEDIDAS DIVERSAS JÁ REALIZADAS.
1. A impenhorabilidade dos bens que guarnecem a residência do devedor não é absoluta em razão da possibilidade de existirem bens em duplicidade, adornos suntuosos e obras de arte passíveis de constrição (CPC, art. 833, II). Precedentes deste Tribunal.
2. Todavia, não há justo motivo para a realização da medida quando os autos demonstrarem a falta de elementos mínimos de efetividade, especialmente diante das diligências já realizadas (SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD, SNIPER), sem êxito.
3. Recurso conhecido e não provido.